Tribunal: STJ
Processo: 0005747-72.2017.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236292 - RJ(2025/0365319-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BENTO DE OLIVEIRA NEVES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO UFES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO.
QUESTÃO NÃO REBATIDA NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL.
.
SÚMULA N. 211/STJ
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de ressarcimento ao erário. Na
sentença a ação foi julgada extinta por ausência de legitimidade. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do
a quo
recurso especial.
II - A legitimidade do espólio para ressarcir ao erário quantia
indevidamente paga ao falecido, não foi rebatido no recurso especial.
Incide, portanto, a
, por analogia, e a
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 7/STJ
. Precedentes: REsp n. 2.229.299, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJEN de
REsp n. 2.229.785, Ministro Francisco Falcão, DJEN
23/9/2025;
de
AREsp n. 2.832.966, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN
19/9/2025;
de 1o/7/2025.
III - Quanto às matérias constantes dos arts. 796 do CPC, e 884,
1.997 do CC, não foram abordadas pelo Tribunal de origem, não obstante a
oposição de embargos declaratórios objetivando sanear eventuais vícios.
Incide a Súmula n. 211/STJ
IV - No presente caso, as teses invocadas pela parte recorrente
não foram debatidas pelo Tribunal de origem, por entender suficientes para
a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido:
, relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 1.898.496/AL
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt
18/6/2025,
26/6/2025;
no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.924.235/PE
Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
16/10/2024.
V - Ressalto que o requisito do prequestionamento é exigido por
este Tribunal Superior inclusive nas matérias de ordem pública. Nesse
sentido: AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 2.143.604/RJ
Documento eletrônico VDA56964819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ce9956fa-5781-46f0-a353-b45d642da498

Segunda Turma, DJEN de
, relator
26/6/2025; REsp n. 2.195.614/CE
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
AgInt nos
7/5/2025;
EDcl no
, relator Ministro Paulo Sérgio.
AREsp n. 2.549.851/AP
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ce9956fa-5781-46f0-a353-b45d642da498

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236292 - RJ(2025/0365319-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BENTO DE OLIVEIRA NEVES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO UFES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO.
QUESTÃO NÃO REBATIDA NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 211/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de ressarcimento ao erário. Na
sentença a ação foi julgada extinta por ausência de legitimidade. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do
a quo
recurso especial.
II - A legitimidade do espólio para ressarcir ao erário quantia
indevidamente paga ao falecido, não foi rebatido no recurso especial.
Incide, portanto, a
por analogia, e a
Súmula n. 283/STF,
Súmula n. 7/STJ.
Precedentes: REsp n. 2.229.299, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJEN de
REsp n. 2.229.785, Ministro Francisco Falcão, DJEN
23/9/2025;
de
AREsp n. 2.832.966, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN
19/9/2025;
de 1o/7/2025.
III - Quanto às matérias constantes dos arts. 796 do CPC, e 884,
1.997 do CC, não foram abordadas pelo Tribunal de origem, não obstante a
oposição de embargos declaratórios objetivando sanear eventuais vícios.
Incide a Súmula n. 211/STJ
IV - No presente caso, as teses invocadas pela parte recorrente
não foram debatidas pelo Tribunal de origem, por entender suficientes para
a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido:
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 1.898.496/AL,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt
18/6/2025,
26/6/2025;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.924.235/PE,
Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
16/10/2024.
V - Ressalto que o requisito do prequestionamento é exigido por
este Tribunal Superior inclusive nas matérias de ordem pública. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 2.143.604/RJ,
Segunda Turma, DJEN de
relator
26/6/2025; REsp n. 2.195.614/CE,
Documento eletrônico VDA55998160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: c0235a5f-6a43-45a4-a99c-bf1e1dbd6215

Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
AgInt nos
7/5/2025;
EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio.
AREsp n. 2.549.851/AP,
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial interposto pelo Espólio de Bento de Oliveira Neves com fundamento no art. 105,
III, da Constituição Federal (CF).
a
Na origem, a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) ajuizou ação de
ressarcimento ao erário contra o Espólio, visando à devolução de valores depositados na
conta do servidor Bento de Oliveira Neves após o seu óbito. Deu-se, à causa, o valor de
R$ 2.124,57 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
Após sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por
ilegitimidade passiva do Espólio, o Tribunal Regional Federal da 2a Região deu
provimento à apelação da UFES para julgar procedentes os pedidos. O referido acórdão
foi assim ementado:

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. RECURSO PROVIDO.
I - Afirma a UFES que houve indevido saque de valores indevidamente creditados em
conta bancária de falecido servidor, relativos a sua remuneração, por não ter sido informado
tempestivamente o óbito. Alega ter sido cientificada do óbito do servidor em 03/12/2013,
embora o óbito tenho ocorrido em
Assim, foi efetuado o pagamento indevido
19/10/2013.
da remuneração relativa ao mês de novembro de 2013, pretendendo a UFES o ressarcimento
da respectiva quantia.
II - Os herdeiros foram intimados para prestar os devidos esclarecimentos,
permanecendo, todavia, silentes. Note-se que os herdeiros, caso atuassem de acordo com a
boa-fé que regularmente se e spera, deveriam, ao menos, manifestar que não promoveram
os saques indevidos.
III - Assim, o afastamento da legitimidade do espólio significaria inviabilizar a
cobrança dos valores pretendidos pela UFES, em detrimento da coletividade. A solução
mais adequada é determinar que o ressarcimento seja feito espólio, até o limite das forças da
herança, conforme preconiza o art.1.792.
Documento eletrônico VDA55998160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: c0235a5f-6a43-45a4-a99c-bf1e1dbd6215

IV. Recurso de Apelação provido. Pedidos julgados procedentes, determinando-se o
ressarcimento ao erário.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
O recorrente alega violação dos arts. 17, 485, VI, e 796, do Código de
Processo Civil (CPC); e dos arts. 884 e 1.997, do Código Civil (CC), sustentando, em
síntese, que o espólio não pode ser considerado parte legítima em ação de ressarcimento
quando o suposto enriquecimento não é atribuível ao falecido, mas sim a herdeiros ou
terceiros que sacaram valores após o óbito.
Contrarrazões apresentadas pela manutenção do acórdão recorrido.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial. "
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
Então, o fundamento central do acórdão recorrido foi o raciocínio de que embora em
regra o espólio não possa ser responsabilizado por atos de terceiros ocorridos após o óbito
do instituidor da herança, o fato de que o saque dos vencimentos indevidamente depositados
na conta do falecido ter sido feito com o uso de seu cartão e senha bancários, bem como o
silêncio dos herdeiros quando intimados a se manifestarem sobre o ocorrido, a denotar má-
fé, justificaria a responsabilização do espólio no caso concreto, de sorte a evitar prejuízo à
coletividade.
Contudo, tal raciocínio foi sim impugnado, tanto ante ao argumento de que o espólio
não pode NUNCA ser responsabilizado por atos de herdeiros ou terceiros, pois tal
responsabilidade é incompatível com os limites estabelecidos pelo
do CC, que
art. 884
aponta para a possibilidade de responsabilização exclusiva do autor dos saques, como pela
indicação de que a jurisprudência pacífica do STJ reconhece justamente tal inviabilidade.
Note-se que essa argumentação indica que não há exceções quanto a possibilidade de
responsabilização apenas do efetivo causador do dano, o que aplicado à hipótese dos autos
indica que o espólio não responde por atos ocorridos após a morte do instituidor, mesmo
que o causador do dano seja um dos herdeiros, sendo certo, pois, que apensas esse suposto
herdeiro que praticou o ato e causou prejuízo, se identificado, é quem deve responder por
isso.
Caso contrário, se estaria estabelecendo uma hipótese de responsabilidade objetiva
não prevista em lei quanto aos demais herdeiros, o que não é juridicamente aceitável.
Documento eletrônico VDA55998160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: c0235a5f-6a43-45a4-a99c-bf1e1dbd6215

Logo, fica evidente que a tese trazida nas razões do R Esp. foi sim suficiente para
impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido e, pois, que a decisão monocrática
merece ser reconsiderada ou reformada.
[...]
Por outro lado, também cabe destacar que é clara a não incidência da Súmula 07/STJ
ao caso ora em comento, pois como já apontado acima, a tese recursal indica que o espólio
NUNCA pode responder por atos de terceiros.
Ora, a expressão “NUNCA” engloba inclusive a hipótese em que um herdeiro ou um
terceiro, imbuído de má-fé, usa o cartão e senha do falecido, ou seja, a tese recursal afasta a
responsabilidade do espólio mesmo diante dos fatos apontados no acórdão recorrido.
Na verdade, nas razões recursais é feita verdadeira defesa de que tais fatos são
verdadeiramente irrelevantes para a responsabilização do espólio, argumentando- se, ainda,
ainda que somente o herdeiro ou mesmo o terceiro que realizou os saques pode ser
responsabilizado pelos mesmos.
[...]
Por fim, também não procede o entendimento acerca da ausência de
prequestionamento dos arts. 17, 485, inciso VI, e 796 do
(relativos a legitimidade
CPC/2015
passiva a e à extinção do feito em razão da ausência dessa), bem como dos arts. 884 e 1.997
do CC (relativos a quem pode ser responsabilizado pelo dano).
Isso porque o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais,
mas sim que a decisão tenha versado sobre a matéria regulada neles, ainda que para
contrariá-los.
Então, se o acórdão recorrido modificou o entendimento firmado na sentença acerca
da responsabilidade pelo ressarcimento do valor sacado irregularmente, atribuindo-a ao
espólio, o que refletiu no reconhecimento de sua legitimidade passiva para a causa, fica
evidente que a matéria regulada nos dispositivos acima indicados foi sim objeto de
enfrentamento e manifestação jurisdicional e, pois, que foi sim prequestionada.
Assim, também quanto ao ponto a decisão monocrática merece ser reconsiderada ou
reformada.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Verificam-se, no acórdão do Tribunal de origem, os seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA55998160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: c0235a5f-6a43-45a4-a99c-bf1e1dbd6215

Nos termos do relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES contra sentença que
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de ilegitimidade ad causam
passiva do Espólio de Bento de Oliveira Neves.
Iniciado o julgamento, o ilustre Relator votou no sentido de negar provimento ao
recurso. Ponderou que o "E. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
no sentido de que o Espólio somente responde pelas dívidas do de cujus contraídas em vida.
Com o evento morte, extingue-se a personalidade jurídica; logo, não se pode imputar
deveres ao falecido e, por consequência, ao seu espólio".
Considero, entretanto, que a controvérsia merece solução distinta.
A corrente demanda foi proposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO – UFES em face do ESPÓLIO DE BENTO DE OLIVEIRA NEVES, objetivando o
ressarcimento ao erário de quantia indevidamente recebida, no valor de R$ 2.124,57 (dois
mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
Afirma a UFES que houve indevido saque, pelo espólio, de valores indevidamente
creditados em conta bancária do falecido servidor, relativos a sua remuneração, por não ter
sido informado tempestivamente o óbito. Alega ter sido cientificada do óbito do servidor
BENTO DE OLIVEIRA NEVES, em
através do requerimento formulado pela
03/12/2013,
filha do ex servidor, ANA CLAUDIA SOARES DE OLIVEIRA, embora o óbito tenho
ocorrido em
Assim, foi efetuado o pagamento indevido da remuneração relativa
19/10/2013.
ao mês de novembro de 2013, pretendendo a UFES o ressarcimento da respectiva quantia.
Pois bem. Em princípio, seria natural a conclusão que não pode o espólio responder
por ato ilícito, consistente no saque indevido, praticado por terceiro após a morte ex-
servidor da UFES.
Entretanto, as circunstâncias dos autos impõem solução distinta.
Extrai-se dos autos que a UFES buscou informações, junto à instituição bancária,
acerca do responsável pela movimentação da conta bancária onde foi depositada a
remuneração (evento 1 - outros 3 - fl. 20), sendo esclarecido que, "nos meses de outubro e
novembro de 2013, foram feitos através de cartão de débito e senha em locais como sala de
atendimento, não sendo possível saber o autor dessas movimentações". Assim, o saque foi
realizado por pessoa próxima ao falecido servidor, que detinha posse de seu cartão e senha
pesssoal.
Diante disse, os herdeiros também foram intimados para prestar os devidos
esclarecimentos, permanecendo, todavia, silentes (evento 1 - outros 3 - fls.
). Note-se
12/16
que os herdeiros, caso atuassem de acordo com a boa-fé que regularmente se espera,
deveriam, ao menos, manifestar que não promoveram os saques indevidos.
Assim, o afastamento da legitimidade do espólio significaria inviabilizar a cobrança
dos valores pretendidos pela UFES, em detrimento da coletividade. A solução mais
adequada é determinar que o ressarcimento seja feito espólio, até o limite das forças da
herança, conforme preconiza o art.1.792.

O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões recursais, revela
que o fundamento apresentado pelo Tribunal de origem, após análise do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA55998160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: c0235a5f-6a43-45a4-a99c-bf1e1dbd6215

probatório constante dos autos, acerca da legitimidade do espólio para ressarcir ao erário
quantia indevidamente paga ao falecido, utilizado de forma suficiente para manter a
decisão, não foi rebatido no recurso especial. Incidência do Enunciado Sumular n. 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia, e do Enunciado Sumular n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Nesse sentido, cito recentes decisões proferidas neste Tribunal Superior: REsp
n. 2.229.299, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de
REsp n.
23/9/2025;
2.229.785, Ministro Francisco Falcão, DJEN de
AREsp n. 2.832.966,
19/9/2025;
Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 1o/7/2025.
Quanto às matérias constantes dos arts. 796 do CPC, e 884, 1.997 do CC, não
foram abordadas pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos
declaratórios objetivando sanear eventuais vícios. Incidência do Enunciado Sumular n.
211 do STJ.
Destaca-se que o conhecimento do recurso especial demanda o
prequestionamento das matérias tratadas nos dispositivos alegadamente violados, ou seja,
exige que as teses recursais tenham sido objeto de efetivo pronunciamento na origem,
ainda que no julgamento de embargos declaratórios.
No presente caso, as teses invocadas pela parte recorrente não foram debatidas
pelo Tribunal de origem, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
relator
REsp n. 1.898.496/AL,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
26/6/2025;
REsp n. 1.924.235/PE,
Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
16/10/2024.
Ressalto que o requisito do prequestionamento é exigido por este Tribunal
Superior inclusive nas matérias de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
REsp n. 2.143.604/RJ,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
26/6/2025; REsp n. 2.195.614/CE,
Documento eletrônico VDA55998160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: c0235a5f-6a43-45a4-a99c-bf1e1dbd6215

DJEN de
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo
7/5/2025;
AREsp n. 2.549.851/AP,
Sérgio.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: c0235a5f-6a43-45a4-a99c-bf1e1dbd6215

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.236.292 / RJ
Número Registro: 2025/0365319-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057477220174025001 57477220174025001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BENTO DE OLIVEIRA NEVES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO UFES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BENTO DE OLIVEIRA NEVES - ESPÓLIO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO UFES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56935034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: d91e456f-2176-428e-a885-d7cf1c70a229

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: d91e456f-2176-428e-a885-d7cf1c70a229